Tribunal: TJMT
Processo: 1009737-95.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1009737-95.2021.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1009737-95.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI e outros
AGRAVADO: OI S.A.
LIMINAR
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Walmir Antonio Pereira Machiaveli e Outra, contra decisão que não conheceu da Impugnação ao Cumprimento de Sentença movido em desfavor da OI S.A, porque intempestiva.
Em síntese, aduzem desacerto da decisão porque, por ocasião do despacho de fls. 568/569, não se tratava da determinação constante com base no artigo 523 do CPC, porque na ocasião houve apenas o pedido de restituição de valor, sem incidência do disposto na referido dispositivo supra.
Assim, defendem o desacerto da incidência do disposto no artigo 523 do CPC, sobre o despacho de fls. 568/569, bem assim, do entendimento de que o prazo para impugnação da sentença teve início em 10 de maio de 2017 e término em 02 de junho de 2017.
Ressaltam que se a própria agravada requereu a intimação dos executados, ora agravante, somente em 08 de novembro de 2018, não há como prevalecer a tese da decisão recorrida de que o início do prazo para Impugnar seria de 10-5-2017.
Asseguram que o artigo 523 do CPC é claro no sentido de que: ”... o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente”, ou seja, se a parte exequente, ora agravada, requereu a intimação para pagamento do débito na data de 08 de novembro de 2018, não há como considerar a fluência de prazo antes do requerimento do credor.
Reclamam que se não bastasse, na data de 07 de maio de 2019, outro despacho foi proferido (fl. 636) para que os executados pagassem o débito em 15 dias, o valor descrito às fls. 622/624, com as advertências e nos termos do art. 523 do CPC, acrescidos dos honorários advocatícios em 10% e multa no mesmo patamar, caso não ocorresse o pagamento no prazo.
Asseguram, portanto, que seu prazo começou a fluir a partir da ciência do despacho proferido em 07-5-2019, o que por si só demonstra a contradição entre o r. despacho citado de fls. 636 e a decisão recorrida.
Assim, destacam a tempestividade da Impugnação ao cumprimento de sentença distribuída em 28-6-2019, caso em que deve ser reformado o entendimento de que houve a intimação dos agravantes para satisfação espontânea da obrigação na data de 10 de maio de 2017.
Postulam a concessão de liminar a fim de suspender o trâmite do cumprimento de sentença, bem assim seja reconhecida a tempestividade da impugnação ofertada na origem (fl. 652 e seguintes), de modo a determinar seja apreciada a defesa, sob pena de cerceamento de defesa.
É o necessário relato.
Decido.
Buscam os agravantes Walmir Antonio Pereira Machiaveli e Outro, a concessão de liminar a fim de determinar a suspensão do trâmite do Cumprimento de Sentença movido pela OI S.A., ao fundamento de que a Impugnação ofertada na origem é tempestiva.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
No caso em exame, em que pese os argumentos dos recorrentes, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, evidencia-se que a decisão recorrida não se divorcia das normas que regulamentam a matéria em debate.
Ademais, não se visualiza que a concessão da medida, apenas por ocasião do mérito do agravo a ser apreciado pelo Órgão Colegiado, seja capaz de causar dano irreparável ou de incerta reparação aos agravantes.
Posto isso, nega-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta.
Após, colha-se parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 14 de junho de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
4